Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-12.2024.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002095-12.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (APELADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e extinguindo a execução fiscal. A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após cancelamento da CDA e qual o critério adequado para fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir:

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. A fixação deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o escalonamento legal, considerando-se o valor do proveito econômico da demanda, aplicando-se, ainda, a redução da verba honorária pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda após a apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
A extinção da execução fiscal, após o cancelamento da CDA, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, com redução pela metade quando houver reconhecimento da procedência do pedido após a defesa.
"

__________
_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º; art. 90, § 4º; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002095-12.2024.8.11.0018 opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA
, julgou procedente a demanda, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e extinguindo a execução fiscal n. 1000686-40.2020.8.11.0018.

O Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, observado o escalonamento legal.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a fixação dos honorários deve observar a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a ausência de proveito econômico estimável e o fato de que a aplicação dos percentuais do § 3º do mesmo artigo resultaria em valor desproporcional.

Alternativamente, requer a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, com redução dos honorários pela metade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id.
319513873
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme
relatado,
cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002095-12.2024.8.11.0018 opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA
, julgou procedente a demanda, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e extinguindo a execução fiscal n. 1000686-40.2020.8.11.0018.

O Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, observado o escalonamento legal.

Pois bem
.

Imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa —
embargos à execução fiscal
—, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“[...]
2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.
[...]”. (STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no
DJe
em 05.5.2017).
[sem destaque no original].

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e informou o cancelamento da CDA após a apresentação de defesa pela executada, por meio de embargos à execução fiscal.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada e apresentação de defesa, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Em relação à aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, tenho que
merece
provimento a pretensão recursal, haja vista que, após a apresentação de defesa pelo executado, a própria Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido, promovendo o cancelamento administrativo da CDA, o que impõe a redução dos honorários pela metade.

Por tais considerações, o provimento parcial do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para aplicar a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025